Tribunal: STF
Processo: ARE 1166621
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em decorrência da decisão objeto do eDOC 8, p. 1, determinei a devolução dos presentes autos ao tribunal de origem, para que fosse observado o disposto nos artigos 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil. 
    Baixaram-se os autos, pois, à origem (eDOC 12, p. 1).
    Todavia, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, ao examinar o feito, proferiu despacho (eDOC 14, p. 6-7), do qual destaco: 
    “(...)
    Compulsados os autos, verifico que aos 07 de novembro de 2017 foi proferida decisão que, observando a sistemática da da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário de fls. 392/416 com com aplicação dos Temas n°s 339 e 660, ambos do E. Supremo Tribunal Federal e, no mais, não admitiu o reclamo (fls. 451/453). 
    Interposto agravo de fls. 476/497 pela Defesa atacando os os dois capítulos da decisão de fls. 451/453 - que julgou prejudicado o reclamo no que concerne aos temas 339 e 660, ambos do E. STF e, no mais, não admitiu o recurso - em 15 de janeiro de 2018 determinei a remessa dos autos eletronicamente à Instância Superior, observando-se, também, a existência de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial (fls. 577). 
    Autuado o feito na E. Suprema Corte como Recurso Extraordinário com Agravo n° 1.166.621/SP, aos 11 de outubro de 2018 sobreveio decisão do E. Min. Gilmar Mendes que, assinalando que os assuntos versados no recurso extraordinário correspondem aos temas 339 e 660, ambos da sistemática da repercussão geral, determinou ‘a devolução deste autos ao tribunal de origem para que observe o disposto nos artigos 1.039 e 1.041 do Código de Processo Civil.’ (fls. 652).
    Após manifestação do MM. Juiz da Vara de origem (fls. 653), vieram-me os autos conclusos. 
    Conforme já assinalado, cumpre registar que ao apreciar o recurso extraordinário de fls. 392/416, em estrita observância à sistemática da repercussão geral, foram aplicados os Temas 339 e 660, ambos do E. Supremo Tribunal Federal, negando seguimento ao recurso, nesses pontos, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, e, no tocante às demais alegações, a insurgência não foi admitida em razão dos óbices processuais - no caso, inadequação, deficiência na fundamentação da insurgência, ausência de prequestionamento e envolvimento de matéria probatória (fls. 451/453).
    Registro, ainda, que os dois capítulos do ‘decisum’ foram objeto do agravo interposto pela Defesa, razão pela qual determinei a remessa dos autos à Instância Superior, destacando-se, ainda, a existência de agravo contra decisão que não admitiu o recurso especial. 
    Dessa forma, data venia, observado que já houve a aplicação dos temas da sistemática da repercussão geral, apesar da r. determinação de fls. 652, restituam-se, com urgência, os autos eletronicamente ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo.” (eDOC 14, p. 6-7; grifos nossos)
    Determinei que fosse oficiado à Vara Foro Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP (Proc. 0028277-85.2014.8.26.0050), solicitando informações a respeito de eventual cumprimento da pena imposta ao ora recorrente, bem como o envio de respectivas decisões executórias (eDOC 16, p. 1). Apesar da reiteração, as informações não foram prestadas (eDOCs 18-22).
    Transcrevo, no que interessa, da acertada decisão (eDOC 4, p. 26-28) que negou o processamento do RE, diante da incidência dos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:
    “(...)
    O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 
    Outrossim, no Agravo de Instrumento n° 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
    Assim, resta prejudicado, nesse aspecto, o presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, inciso I, alínea ‘a’, 1ª e 2ª figura, do Código de Processo Civil.
    (…)
    Ante o exposto, resta prejudicado o presente recurso extraordinário, no que concerne aos temas 339 e 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal e, no mais, NÃO SE O ADMITE.” (eDOC 4, p. 26 e 28; grifos originais)
    Assim, diante de evidente equívoco pelo fato de que o presente RE não foi admitido porque incidente o contido no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, torno sem efeito referida decisão objeto do eDOC 8, p. 1 e, de consequência, o trânsito em julgado certificado no eDOC 11, p. 1.
    Passo, pois, a julgar o presente ARE.
    A 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 2, p. 81-91), assim ementado: 
    “Apelação criminal. Lesão corporal de natureza grave. Violência praticada no âmbito das relações domésticas contra a mulher (artigo 129, § 2º, I, na forma dos §§ 9° e 10, do Código Penal). Materialidade e autoria comprovadas pelos seguros relatos da vítima sobre a forma como seu ex-companheiro a agrediu. Legítima defesa não verificada. Laudo atestando as lesões sofridas, que acarretaram incapacidade da vítima por tempo superior a 30 dias. Recurso da Defesa improvido.” (eDOC 2, p. 82; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 3, p. 11-18).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 56-80), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XXXIX, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 32-54).
    Conforme acima relatado, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE, no que concerne aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu o citado recurso (eDOC 4, p. 26-28), bem como não admitiu o recurso especial (eDOC 4, p. 24-25).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 4, p. 52-73; eDOC 5, p. 1-39) e do AREsp (eDOC 4, p. 30-51).
    O STJ procedeu ao julgamento do AREsp 1.240.420/SP e do agravo regimental interposto pela defesa (eDOC 5, p. 90-136). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 5, p. 141).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação aos Tema 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 3, p. 85-86). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE.
    Intime-se, via DJe. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente